Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714139-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, é possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão, à míngua de mandado judicial específico, desde que haja fundadas razões de que há situação de flagrante delito. 2. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que foi flagrado no transporte de quase 1 kg (um quilo) de “cocaína”. 3. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 28, 33, caput e §4o, e 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 157 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando demonstrada a “inviabilidade da condenação do acusado, ante a ausência de prova de autoria e materialidade do delito” (id 35981844, pág. 3). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, caput, e inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa à presunção de inocência, ao princípio da igualdade e por deficiência de fundamentação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 28, 33, caput e §4o, e 42, todos da Lei 11.343/2006, 59 do Código Penal, e 157 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar demonstradas a autoria e a materialidade no caso dos autos, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (ARE 1322652 AgR-segundo, Relator MInistro ROBERTO BARROSO, DJe 1/12/2021). Ainda que se pudesse superar referido óbice, registre-se que também em sede extraordinária não se admite o reexame de matéria fático-probatória, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012